Tribunal: TJPA
Processo: 0016800-39.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO GENÉRICO FEITO POR DEFENSOR PÚBLICO PARA REEXAME DA MATÉRIA. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? É imperiosa a manutenção da condenação quando as provas dos autos não deixam dúvidas a respeito da autoria delitiva, destacando-se os depoimentos colhidos ao longo da instrução e a confissão do réu.2 ? A dosimetria é irretocável na medida em que a pena foi fixada pelo Juízo sentenciante dentro dos parâmetros mínimos legais.3 ? Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0016800-39.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CARLOS EDUARDO CORREA DE AVIZ (DEFENSOR PÚBLICO RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO GENÉRICO FEITO POR DEFENSOR PÚBLICO PARA REEXAME DA MATÉRIA. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - É imperiosa a manutenção da condenação quando as provas dos autos não deixam dúvidas a respeito da autoria delitiva, destacando-se os depoimentos colhidos ao longo da instrução e a confissão do réu.
2 - A dosimetria é irretocável na medida em que a pena foi fixada pelo Juízo sentenciante dentro dos parâmetros mínimos legais.
3 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016800-39.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CARLOS EDUARDO CORREA DE AVIZ (DEFENSOR PÚBLICO RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Carlos Eduardo Correa de Aviz
,

por intermédio do Defensor Público Raimundo Sérgio Brito do Espírito Santo, contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

O apelante foi condenado juntamente com Clebson dos Santos Marques que, por sua vez, manifestou o desejo de não recorrer e teve a decisão transitada em julgado em 10.12.2019 (certidão fl. 94).

Primeiramente, o apelante sustenta que a apresentação tardia das razões recursais implica em mera irregularidade, de forma que o recurso deve ser conhecido.

Em seguida, O Defensor Público aduz que
¿a apelação não deveria ter sido proposta por ser inconveniente aos interesses do assistido, não obstante, uma vez que o foi, a defesa técnica não pode desistir do recurso, portanto, também baseado na referida independência funcional, este Defensor deixa de oferecer as respectivas Razões Recursais¿.

Nesse contexto, pugna pelo
¿reexame de toda a matéria para provimento do Apelo e a consequente reforma de sentença, sendo em tudo observadas as formalidades legais¿.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016800-39.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CARLOS EDUARDO CORREA DE AVIZ (DEFENSOR PÚBLICO RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, está subscrito por Defensor Público e atende aos requisitos de admissibilidade, uma vez que é ponto pacífico na jurisprudência que a apresentação das razões a destempo importa em mera irregularidade. Conheço.

Como consignado no relatório, a defesa não indicou os pontos controversos na sentença que pretende ver reformados, limitando-se a pedir o reexame de toda a matéria decidida pelo Juízo
a quo.

No caso, entendo que assiste razão ao Defensor quando este afirma que o presente recurso é
¿inconveniente aos interesses do assistido¿
, uma vez que, de fato, não há o que ser modificado na sentença que possa vir a beneficiar o acusado.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos autos de apreensão e apresentação e de entrega às fls. 04/05 do apenso.

A autoria está sobejamente comprovada pelos elementos dos autos, dos quais destaco os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual e que foram reproduzidos em sentença:

A vítima Carlos Augusto Gouveia de Oliveira narrou que:
¿estava indo para a feira de Açaí, e quando caminhava pela 16 de Novembro, viu que os dois assaltantes vinham em sua direção, mas não desconfiou deles, pois estavam bem vestidos.
Carlos se aproximou e perguntou se queria levar uma facada, e disse para passar a mochila
. Pediu para que não levasse sua mochila, pois havia seus livros, por isso abriu a mochila para retirar o celular e o carregador.
Nesse momento,
Clebson meteu a mão na sua mochila e retirou o carregador e o celular
. Eles saíram correndo na direção do Tribunal Regional Eleitoral. Eles apenas fizeram menção de portar faca, mas não lhe foi exibida.
Após 03 minutos pediu apoio a uns policiais e um gari informou o caminho que eles tomaram, e com a ajuda de outras pessoas, conseguiram encontrá-los na 13 de maio, ainda de posse de seus pertences. Carlos fazia pressão, mandando lhe dar uma facada. Clebson ficou em pé e Carlos fazia a pressão
. Clebson fazia menção de portar uma faca, mas não viu a faca e nenhum momento.
Eles foram presos cerca de 30 minutos após o fato. Eles usavam a mesma roupa e mochila
.¿ (grifei)

A testemunha Leandro Furtado da Silva, disse que:
¿estava fazendo ronda pela avenida 16 quando a vítima os acionou e relatou o fato.
Fizeram buscas pela área e os encontraram
na 13 de maio, próximo à 16.
A vítima reconheceu o celular como sendo seu, inclusive o destravou
. A faca foi encontrada com Clebson. Não viu o assalto, por isso não pode afirmar se a faca foi empregada no momento do roubo.¿
(grifei)

A testemunha Wemerson Antônio Oliveira da Silva se reconheceu os acusados como os indivíduos que foram presos pelo roubo da vítima em questão.

Ambos os denunciados confessaram a autoria delitiva, ainda que tenham afirmado que praticaram o crime sob o efeito de álcool.

Como visto, existem elementos fartos nos autos para comprovar a autoria delitiva,
de forma que eventual absolvição do apelante não se sustenta
.

Destaque-se que os acusados foram capturados pouco após a prática do delito e foram imediatamente reconhecidos pela vítima, além de terem sido encontrados com o produto do crime.

Assim, não restam dúvidas de o que o apelante é um dos autores do crime de roubo em questão.

No que tange à dosimetria da pena, afianço que é irretocável, na medida em que a magistrada sentenciante considerou que nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal era negativa ao apelante e, por isso, fixou a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase do cálculo da pena, acertadamente, entendeu cabível a atenuante pela confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la, uma vez que a reprimenda já se encontrava no mínimo legal, atendendo, assim, à orientação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Após, ao aplicar a majorante pelo concurso de agentes, foi coerente com os critérios até então adotados e aumentou a pena no mínimo de 1/3, tornado-a, definitivamente, em
5 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no
semiaberto
nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

Por fim, a magistrada concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que é
¿primário e portador de bons antecedentes¿.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
para manter a sentença objurgada em sua integralidade.
É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator